Tribunal: TJMT
Processo: 0054409-29.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054409-29.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 217.251.951-00 (EMBARGADO), DERSON JALES COSTA SALES - CPF: 240.529.811-20 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO SOUZA PEREIRA - CPF: 550.857.339-91 (EMBARGANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO - CPF: 550.430.111-49 (EMBARGANTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por SEBASTIAO SOUZA PEREIRA e TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n 0054409-29.2014.8.11.0041 na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE E RESCISÃO DE CONTRATO E DANOS MORAIS” onde litiga com o embargado JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS; processo que tramita originalmente perante 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 40973469 o colegiado por unanimidade proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. Num. 42250499 o acolhimento dos presentes embargos de declarações, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, referente as várias afirmações da inicial onde o Embargado JOAQUIM, em sua inicial confessa que recebeu a posse da casa no bairro 1o de Março, inclusive se prontificando a devolver a referida casa, isto no que se refere ao contrato de permuta, onde as partes confessam que ambos estão entregando a posse dos bens permutados, pedindo a modificação do resultado da decisão; que embora os fatos alegados por uma das partes e confessados pela parte contrária não dependem de provas, se for o caso, pede que seja esclarecido tal ponto; quanto ao ponto da decisão que atingiu o embargante TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO, pede que seja suprida omissão, para que o Julgador conheça especificamente e se pronuncie sobre as declarações firmadas pelo embargado JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS, juntada ao processo na Id 13324986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

A rigor da inicial, pretendeu o autor/apelante, em relação à TANER CARLOS GOMES DO NASCIMENTO a reintegração de posse afirmando ter este esbulhado parte da área de terras que conseguiu junto ao INTERMAT, conforme já descrito na inicial.

Já em relação a SEBASTIÃO SOUZA PEREIRA pretende o autor/apelante que seja decretada a nulidade do contrato firmado com este eis que, conforme relatado acima entregou 03 (três) hectares da citada área em permuta com a casa residencial, e face de descumprimento do pacto (o imóvel não foi entregue) e, neste aspecto, como causa de pedir, alegou a existência de dolo na formação do contrato.

No que tange ao primeiro aspecto, isto é, o recurso aviado em sede do procedimento possessório que lhe foi desfavorável, registra o autor/apelante que, ao contrário do atribuído pelo magistrado na sentença recorrida, estão demonstrados, pela prova colhida durante regular instrução, os requisitos prescritos nos incisos I a IV, do artigo 561’, do Código de Processo Civil.

O magistrado sentenciante, ao julgar improcedente este pleito o fez com base na existência de coisa julgada, eis que em relação ao imóvel existiu demanda possessória, processo de número 0057765-89.2013.811.001, que tramitou perante o Sexto Juizado Especial Cível desta Capital, conforme cópia entranhada às fls. 142/143 dos autos.

Equivocou-se o magistrado.

Consta do documento apresentado que esta decisão onde foi consignado a posse em favor do apelado TANER CARLOS GOMES DO NASCIMENTO foi de processo movido por este contra AGEO GOMES DO NASCIMENTO, seu parente, seu parente próximo.

Portanto, a coisa julgada material, diz respeito tão somente à ação promovida pelo requerido TANER contra AGEO. Entre estes a situação foi considerada regular a posse do requerido TANER. Contudo, em relação à ocupação do imóvel por TANER em relação ao autor, trata-se de aspecto que não é atingida pela coisa julgada consignada em sentença proferida junto ao Juizado Especial.

Neste contexto, a rigor do artigo 506 do Código de Processo Civil vigente:

A sentença faz coisa julgada entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros’.

Desta forma temos que ver os limites subjetivos da coisa julgada material, isto é, quem será beneficiado ou prejudicado.

No caso, tão somente em relação a TANER e AGEO, não podendo o autor JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS ser prejudicado, já que se trata de terceiro como que não figurou naquele pleito como bem definido no dispositivo legal textualmente citado linhas anteriores. O que a sentença proferida junto ao JUIZADO ESPECIAL diz respeito tão somente ao reconhecimento do direito de TANER em relação à AGEO, não se discutindo, contudo, qualquer relação deste com o autor – isto é de como o mesmo teria adentrado naquela propriedade, situação que merece ser analisada.

Por tai aspecto, impõe, nesta seara recursal, dado ao efeito devolutivo da sentença, em todos os seus aspectos, nos termos do prescrito no artigo 1.013 do CPC, resta sim analisar a questão do esbulho praticado por TANER CARLOS DO NASCIMENTO em relação as 03,00 hectares.

Neste contexto, temos que a alegação de TANER em relação a sua posse das 03,00 hectares, menciona (a rigor da contestação) que a exerce desde 26 de agosto de 2.013, através de contrato de cessão de direito de posse feita com JOAS FERREIRA DE ARAUJO. E, que, de igual forma, houve tentativa de tomada dessa posse por AGEO GOMES DOS SANTOS, afirmando ser este ‘laranja’ do autor desta ação.

Creio, divergindo do posicionamento do magistrado que subscreveu a sentença recorrida que, em relação ao requerido TANER CARLOS GOMES DO NASCIMENTO, muito embora o mesmo tenha saído vencedor em ação de reintegração de posse que promoveu em face de AGEO GOMES DO NASCIMENTO, sua posse em relação ao autor deve ser considerada clandestina, quiçá violenta, como os autos estão a constar, inclusive com prática de ilícito penal.

A documentação acostada na inicial, processo que se desenvolveu junto ao INTERMAT – Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso o AUTOR requereu a legitimação de sua posse de uma área de 8,70 hectares que foram somados a outras aquisições.

Isto porque, somado a este aspecto, posse sendo derivado um fato, o testemunho de JOACIL FERREIRA GOMES, afirmou que era vizinho do autor, para ele vendeu 1,5 hectares e em relação ao restante da área afirmou que o autor já residia naquele local. Anotou, ainda, que o autor adquiriu direitos outros dos vizinhos.

Já a testemunha MARCOLINO DA SILVA registrou que o autor está na posse daquela área há mais de 20 anos, que este jamais invadiu área de outros. Ainda neste mesmo segmento quando ouvido a testemunha BENEDITO AURÉLIO DE SOUZA, este anotou que o autor detém posse sobre o imóvel desde o ano de 1997.

Soma-se a este aspecto também pelo fato de o autor, naquele local, ter transacionado 3,00 hectares com o segundo requerido, questão que é alvo de pedido de nulidade do contrato e que, logo após será analisado em grau recursal. Desta forma, incontroverso que houve a negociação de parte da para com o segundo requerido, precisamente o Senhor SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA, por lógica, é que se houve a negociação é porque o autor tinha posse total daquela área.

Já a testemunha do requerido, Senhor NILTON CESAR BRUNETO simplesmente que teria adquirido do primeiro requerido SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA uma hectare. Contudo, não apresentou qualquer documento a respeito de validar a posse do segundo requerido TANER em relação ao imóvel em questão.

Não pode, por outro lado, ser desconsiderado em forte prova a constituição do direito do autor o chamado LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE POSSE, de fls. 446/465 dos autos onde afirma com precisão que:

‘Concluímos que o Sr. JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS é detentor da posse mansa e pacífica doa anos de 2000 até 2011, quando teve sua área invadida caracterizando o esbulho conforme (Mapa 05), e que o mesmo é o verdadeiro proprietário do imóvel detendo posse por mais de 18 anos’.

Ainda afirmou o conclusivo laudo:

‘Afirmamos que o Sr. TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO, nem mesmo respeitou o seu suposto limite de propriedade do INTERMATR, adentrando sobre área do Sr. JOAQUIM MORAES DOS SANTOS’.

E, diga-se, ainda, que, em relação à citada área, foi detectada que o autor possui 10.5467 hectares com divisas delimitadas e estabelecidas em Memorial Descritivo e planta que não deixam margem de dúvidas. (fls. 446).

Assim, na espécie vertente, não sendo caso de ser aplicado o instituto da coisa julgada como, de resto, já anunciado acima, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade em face das provas existentes nos autos, em relação ao esbulho praticado por TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO é de todo evidente, cumprindo à risca o que estabelece o artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Este ponto de vista tratado no presente recurso tem respaldo na doutrina pátria, valendo citar, entre eles, o posicionamento de SÉRGIO F. FADEL: ‘... a prova da posse é fundamental. É requisito primordial para que se possam mover os interditos de manutenção ou reintegração de posse da coisa, sem que prove, seja ela móvel ou imóvel ninguém poderá merecer proteção legal que os interditos asseguram. (CPC, Comentários, Volume V, pág. 59)’.

Desta forma, comprovados os requisitos legais, na análise sistemática das provas existentes nos autos, a conclusão que se chega, dispensando ate anotar outros aspectos constantes da ação penal onde o autor foi atingido por tiros desferidos pelo réu quando procurava defender seu direito, objeto de ação penal correspondente, é que, indubitavelmente houve o esbulho praticado pelo requerido TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO em relação ao imóvel onde o autor detinha posse e, de conseqüência, deve ser a ação julgada procedente, modificando o posicionamento tratado na sentença.

Em relação a SEBASTIÃO SOUZA PEREIRA pretende o autor/apelante que seja decretada a nulidade do contrato firmado com esta onde, conforme relatado acima entregou 03 (três) hectares da citada área em permuta com a casa residencial, alegando a existência de dolo na formação do contrato.

O magistrado de piso, em suas razões de decidir, anotou que o contrato é válido, não havendo qualquer vício de coação e, de conseqüência, julgou improcedente este pleito.

Pois bem.

Verifica-se que o autor em seu pedido inicial, pretendeu a nulidade do contrato bem como a reintegração de posse da área que foi cedida a este em face do inadimplemento contratual.

Compulsando os autos, situação incontroversa, temos que o autor JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS através de contrato particular de transferência de direitos e obrigações cedeu a SEBASTIÃO SOUZA PEREIRA, em relação à área onde detinha posse, o total de 03 hectares.

Assim proclama a CLÁUSULA 1a:

‘o cedente é senhor e legítimo possuidor de uma chácara localizada na Associação de Pequenos Produtores Rurais do Recanto da Siriemas, Zona Rural, nesta cidade, e que constitui de uma área de 03 (três) hectares’.

Por outro lado, temos que o cessionário assim se comprometeu entabulado na Cláusula 2a:

‘Por intermédio deste instrumento, o CEDENTE transfere todos os direitos e encargos do mencionado ao CESSIONÁRIO, pela troca de um imóvel residencial localizada à Rua J, Quadra 17, Bairro Jardim Primeiro de Março em Cuiabá-Mt, dando ao cessionário plena quitação, para nada mais reclamarem, a qualquer título.

Entretanto, dos autos estão a constar que, recebendo o imóvel (03 hectares da propriedade rural pertencente ao autor), o réu/apelado não cumpriu com sua parte. Até a presente data, decorridos quase 07 anos da data em que a permuta foi feita, o réu SEBASTIÃO ainda está na posse do imóvel. Friso que esta situação se tornou mais patente quando este Relator determinou a exata situação fática.

Enfocou o autor/apelante dolo na formação daquele contrato e pediu sua nulidade. Realmente, se a parte contrária, a rigor do positivado nos autos, não cumpre com sua parte, o dolo está perfeitamente identificado, situação que o magistrado levou em conta para que a ação fosse julgada improcedente neste aspecto.

Contudo, não se pode negar que, ao juiz apenas devem ser levados os fatos – ‘da mihi factum, dabo tibi jus’ – já que o direito compete a ele em todos os sentidos.

Como bem anota CALMON DE PASSOS, ao se referir ao artigo 282 do CPC/73:

‘O juiz necessita do fato, pois que o direito é ele que sabe. A subsunção do fato à norma é dever do juiz, vale dizer, a categorização jurídica do fato é tarefa do juiz. Se o fato narrado na inicial e o que foi pedido é compatível com categorização jurídica nova, ou com o novo dispositivo da lei invocada, não há o que se falar em modificação da causa de pedir, ou em inviabilidade do pedido. (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4a. Edição, Rio, 1983, v. III/90, n. 122.3)’.

Temos, neste aspecto, que o autor, em seu libelo inaugural, delineou a violação por parte do réu, quando do ajuste contratual, de aspectos pertinentes a declaração, por sentença, da nulidade daquele instrumento. Correto o juiz.

Entretanto, esqueceu o mesmo de que, os textos legais violados surgem da própria narrativa dos fatos, e pode se dizer, que os atos estavam a eles identificados e ajustados.

Como salientou o Ministro MIGUEL FERRANTE, integrante do antigo TRF, com apoio em RECASENS SICHES:

‘o texto é interpretado tendo em vista sua projeção sobre os fatos; assim como os fatos são analisados tendo em vista sua relação com as normas. Logo, a determinação da norma e a constatação dos fatos são o verso e reverso de uma mesma operação. (Limites Objetivos da Coisa Julgada, Leud, São Paulo, a976, pagina 49, às notas do CPC NOS TRIBUNAIS, DARCY A MIRANDA e OUTROS, pág. 282)’.

Assim, é caso de rescisão do contrato aplicando, no caso em comento a exceção do contrato não cumprido – exceptio non adimpleti contractus – que se trata de um dos mais significativos princípios que norteia a relação contratual, prevista no artigo 476 do Código Civil Brasileiro.

‘NOS CONTRATOS BILATERAIS, NENHUM DOS CONTRATANTES, ANTES DE CUMPRIDA A SUA OBRIGAÇÃO, PODE EXIGIR O IMPLEMENTO DA DO OUTRO’.

Este fundamento adotado pela doutrina pátria e alienígena, fundamentalmente se apresenta juridicamente e moralmente possível em razão do inafastável princípio de equidade, independência recíproca das obrigações assumidas onde as partes contratantes possuem direitos e deveres que devem ser respeitados.

Por derradeiro, de bom alvitre anotar que a falta cometida pelo contraente deve ser grave o que acontece no caso em apreço quando o requerido SEBASTIÃO, adentrando na posse do bem que permutou com a casa, sua obrigação não foi cumprida, ato ilícito contratual que incide, justamente na aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido, como bem salientado linhas anteriores.

O mencionado princípio legal, conforme ensina Gustavo Tepedino e outros (Código Civil Interpretado, Volume II – fls.124:

“significa que, num contrato bilateral, se uma das partes exigir da outra o cumprimento da prestação sem ter cumprido a sua, pode esta opor em sua defesa o não cumprimento pelo reclamante, deixando de prestar a sua enquanto o outro o não fizer. Trata-se, pois, de uma causa impeditiva da exigibilidade da prestação, sendo esta exigibilidade diferida para o momento em que a prestação do reclamante for cumprida. Até esse momento dá-se uma espécie de paralisação da exigibilidade da prestação reclamada”.

Desta forma, impõe-se, em face do descumprimento total da obrigação assumida (entrega da casa) quando a outra parte cumpriu todos os termos do contrato (permuta e entrega da posse de 3,00 hectares), dentro da dicção do artigo 476 do Código Civil Brasileiro a inevitável declaração, por decisão judicial, da rescisão do aludido contrato de permuta e, por conseqüência lógica, a reintegração do autor na posse do bem que anteriormente lhe pertencia.

A propósito do assunto, mudando o que deve ser mudado, trago a colação o seguinte julgado do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘EMENTA – DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDO DE MUTUO DE SOJA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ACOLHIMENTO. Em que pese a regularidade do instrumento de confissão de dívida livremente firmado entre as partes, o caso admite a exceção de contrato não cumprido, pois não é possível ao credor exigir o pagamento se o crédito, na forma do produto, não foi efetivamente disponibilizado ao mutuário. (Apelação Cível número 70062771818, 19a Câmara Cível, Relatora Desembargadora MYLENE MARIA MICHEL, julgado em 09/07/2015, fonte GOOGLE)’.

No mesmo sentido o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

‘AÇÃO MONITORIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. NEGÓCIO QUE TINHA POR OBJETO A INTERMEDIAÇÃO DA DIVIDA HAVIDA ENTRE O CONTRATANTE E O BANCO DO BRASIL. AÇÃO AJUIZADA PARA RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS A TITULO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONTRATADO QUE NÃO DEMONSTROU A EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS, COM REALIZAÇÃO DE TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS PARA A NEGOCIAÇÃO DA DIVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (12a Câmara Cível, AC n. 1389118-4, Relatora Desembargadora IVANIZE MARIA TRATZ MANTINS, julgado em 09/06/2016, fonte GOOGLE)’.

Deve ser visto, ainda, por força do artigo 1.013 e seu § 1o, a necessidade de o Tribunal incursionar em relação suscitadas e discutidas, ainda não solucionadas. No caso em apreço, o autor requereu expressamente a condenação do requerido SEBASTIÃO em alugueres do imóvel que está ocupando, como bem consta do tópico final da petição inicial.

Concretamente, dispensando a comprovação de outros aspectos fáticos, a conclusão lógica que se tem é que, tendo o apelado SEBASTIÃO usufruído da propriedade objeto do contrato, ora rescindido, nos termos da fundamentação acima, não lhe escapa a obrigação de indenizar pelo período de fruição em relação ao imóvel cujo contrato ora é rescindido. Alias, além de se aproveitar do autor, descumprindo o contrato, causando-lhe os prejuízos decorrentes do ato manifestamente ilícito, também usufruiu em relação à casa que, a tempo, forma, modo, descumprindo a cláusula 2a do contrato (transcrita acima), não entregou ao autor por força do contrato de permuta celebrado.

Isto porque, respeitando eventuais posicionamentos contrários, não é razoável, não é justo, não é correto privar o autor da demanda pelo longo temo temporal do seu imóvel, sem vislumbrar, na espécie, concretamente, a demonstração de perdas e danos.

O arbitramento de valor pelo tempo de uso do imóvel que será devolvido, por força desta decisão, caso seja esta tese aceita pelos demais pares, visa garantir o equilíbrio das relações jurídicas e oportunizar ao lesado a efetiva indenização pertinente a perdas e danos, estas concretamente materializadas nos autos.

Esta indenização (perdas e danos) deve ser vista em relação à utilização do imóvel do autor, as três hectares, pelo período desde a data de sua ocupação até a efetiva devolução, cumprindo o que aqui restou determinado neste acórdão, caso seja este entendimento vencedor.

Diga-se que a finalidade de retribuição devida pelo apelado SEBASTIÃO pelo tempo de utilização do imóvel de forma indevida já que não cumpriu sua parte no contrato (entrega da casa) encontra-se amparo na vedação do enriquecimento ilícito, prevista no artigo 844 do Código Civil. Entendimento em sentido contrário autorizaria a livre fruição do imóvel pelo apelado sem qualquer indenização pelo período que usou e está usando o imóvel que, por força desta decisão, o contrato restou rescindido por sua culpa.

A propósito do assunto.

‘Possível a fixação de alugueis em favor dos promitentes vendedores, durante o período de inadimplência da compradora, cuja indenização decorre da fruição do bem sem a devida contraprestação. (ementa parcial, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, apelação cível n. 70071169926, 20a Câmara Cível, Relator Desembargador DILSO DOMINGOS PEREIRA, julgado em 11/10/2016, fonte GOOGLE).

‘Diante da rescisão do contrato, a empresa vendedora tem direito a uma indenização relativa ao tempo da ocupação do imóvel pela promissária compradora, devendo o montante devido ser apurado de acordo com os alugueis fixados na sentença, os quais deveriam ser percebidos no período de usufruto do imóvel. (‘MUTATIS MUTANDIS’, ementa parcial, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, apelação número 0170136.8.06.0001, publicado em data de 24/06/2015, Relatora Desembargadora SÉRGIA MARIA MENDONÇA MIRANDA, fonte GOOGLE)’.

Por outro lado, não há como definir valor certo e determinado. No caso em comento, o arbitramento do valor pela utilização do imóvel se apresenta de todo imprescindível para verificação do valor da locação pelo período em que o apelado SEBASTIÃO utilizou indevidamente do imóvel em questão.

CONCLUSÃO - Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em relação a TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO julgar procedente a ação de reintegração de posse para determinar que o autor/apelado, nela seja reintegrado em relação ao imóvel descrito na exordial e, com relação a SEBASTIÃO SOUZA PEREIRA rescindir o contrato firmado com o autor/apelado e, de igual forma, reintegrar o autor na posse do imóvel e CONDENÁ-LO a indenização pertinente ao período que, de forma indevida ficou no imóvel, valor que deverá ser feito por arbitramento. De consequência, inverto o ônus de sucumbência, arbitrando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa esta obrigação por força do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020